Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBESIDADE MÓRBIDA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ANÁLISE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. No caso sob exame, a parte agravante/autora pretende ser reinserida no plano de saúde do qual fora excluído unilateralmente, tendo por objetivo realizar cirurgia bariátrica.
2. O contrato em voga se submete às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque a rescisão unilateral partiu do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida. Contudo, a avaliação quanto ao procedimento cirúrgico ainda é condição a ser avaliada pelo próprio plano de saúde, sob a ótica do contrato, não integrando a determinação judicial.
3. A tese levantada pela defesa no sentido de que a parte autora teria se omitido quanto ao seu real estado de saúde quando da contratação do plano, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a manutenção do agravante/autor no plano de saúde até a plena cognição da lide origem. Agravo interno prejudicado.